Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716973-54.2023.8.07.0020 APELANTE: CELIA MARIA OLIVEIRA TORRES APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. A Apelante, em suas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 54824940). A Recorrente, todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2023, ano-calendário 2022, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora